Tribunal: TJPA
Processo: 0801278-90.2025.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801278-90.2025.8.14.0024

RECORRENTE: MAGNO COELHO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Magno Coelho de Sousa contra decisão de pronúncia que o declarou incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, pela suposta tentativa de homicídio simples contra Manoel Rodrigues Damasceno.

2.

A defesa sustentou, preliminarmente, nulidade por excesso de linguagem e, no mérito, pleiteou a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal leve ou, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de provas do animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Analisar a regularidade formal da decisão de pronúncia quanto à alegação de excesso de linguagem, bem como verificar a suficiência de indícios de autoria e existência de dolo homicida para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, tendo o magistrado se limitado a descrever os elementos probatórios extraídos da instrução judicial, inclusive com transcrição de trechos dos depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório.

5.

As expressões utilizadas, ainda que fortes, reproduzem declarações de testemunhas e não configuram prejulgamento da culpabilidade do acusado. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que não há excesso quando não se antecipa juízo de mérito (AgRg no AREsp 2341569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/02/2024).

6.

Ademais, o juízo de origem expressamente destacou que a apreciação final do mérito compete ao Tribunal do Júri, preservando o princípio da imparcialidade. Rejeita-se, pois, a preliminar.

7.

A sentença de pronúncia é ato decisório de natureza interlocutória mista, fundado no art. 413 do CPPB, cuja função é verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem exigência de certeza.

8.

No caso concreto, a materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, que descreve ferimentos compatíveis com tentativa de homicídio.

9.

Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, apontado pela vítima e por testemunha ocular como autor dos golpes com faca, precedidos de ameaça verbal de morte e motivados por desavença anterior.

10.

O réu foi abordado em fuga e confessou parcialmente a agressão, atribuindo-a a discussão por dívidas. O conjunto probatório revela a plausibilidade da acusação, exigência suficiente para a pronúncia.

11.

Quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal leve, verifica-se que os golpes, embora não atingissem regiões vitais, foram desferidos com arma branca, com intenção manifesta de matar, sendo a execução impedida apenas por terceiros.

12.

O dolo homicida não precisa estar inequivocamente comprovado nesta fase, bastando a presença de indícios razoáveis de animus necandi, o que justifica o envio da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da matéria (AgRg no AREsp 2031725/MS, STJ, DJe 13/05/2022).

13.

A tese defensiva de inexistência de dolo homicida deverá ser submetida à apreciação soberana do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/88.

14.

A decisão impugnada está em conformidade com os parâmetros legais e com a jurisprudência do STF (HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello), não havendo falar em nulidade ou reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não caracteriza excesso de linguagem a sentença de pronúncia que se limita à exposição dos elementos probatórios, com reprodução literal de depoimentos prestados sob contraditório, sem emitir juízo de certeza quanto à culpabilidade.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo exigida demonstração cabal do animus necandi, que deverá ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

3.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal leve só é cabível quando manifestamente afastado o dolo homicida, o que não se verifica quando há depoimentos e provas apontando a intenção de matar, ainda que frustrada.

4.

A tentativa de homicídio, mesmo sem atingir região vital, pode configurar crime doloso contra a vida, quando demonstrado o início da execução com animus necandi, sendo incabível sua retirada sumária da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos legais citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 413, 414, 415; CPB, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2341569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/02/2024;

STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, DJe 13/05/2022;

STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22/10/2020;STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23/03/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, interposto por Magno Coelho de Sousa, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA (ID nº 29855714), que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio simples contra a vítima Manoel Rodrigues Damasceno.

Consta dos autos que, segundo a denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 29855670), no dia 22 de fevereiro de 2025, por volta das 18h, na Comunidade Água Branca, em frente ao estabelecimento “Lanche do João Neto”, o denunciado, agindo com
animus necandi
, portando uma faca, desferiu golpes contra a vítima, atingindo-lhe o braço direito e a coxa esquerda, não concretizando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção de terceiros.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2025, sendo o acusado regularmente citado e apresentada resposta à acusação.

Realizada audiência de instrução e julgamento (ID nº 29855708), foram ouvidas a vítima e as testemunhas Francisco Dias Silva, Francieude Silva e Admilson Lima Pacheco Júnior, além do interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a pronúncia do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve, sustentando a ausência de animus necandi.

O MM. Juiz de Direito proferiu sentença de pronúncia, reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado para ser julgado pelo Tribunal do Júri (ID nº 29855714).

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 29855718), sustentando, em síntese a nulidade da decisão por excesso de linguagem, a ausência de dolo homicida, com o consequente pedido de desclassificação para lesão corporal leve
(art. 129, caput, CP)
; e subsidiariamente, o reconhecimento da impronúncia, por insuficiência de provas.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID nº 29855721), refutou os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, no parecer de ID nº 29855724, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se inalterado a decisão de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

O recurso merece ser conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – PRELIMINAR

A defesa sustenta que o juízo a quo teria extrapolado os limites do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, incorrendo em
excesso de linguagem
, ao supostamente antecipar juízo de mérito sobre a intenção do acusado.

Da leitura atenta da sentença de pronúncia, verifica-se que o magistrado de primeiro grau se limitou à exposição dos elementos fáticos e probatórios que embasaram a decisão, sem, contudo, emitir juízos conclusivos acerca da culpabilidade do réu.

As expressões transcritas no
decisum
, tais como “ia matar ele” e “espalhou na comunidade que iria ceifar a vida da vítima”, não configuram linguagem valorativa indevida, mas mera transcrição fiel de depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não caracteriza excesso de linguagem a simples referência a trechos de provas testemunhais ou à narrativa da denúncia, desde que o magistrado não profira juízo de certeza acerca da autoria ou do dolo.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 2. Nos termos do que dispõe o art . 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença.
3. Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o m agistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito"
(AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2341569 PA 2023/0118989-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)

No caso, o juízo de origem expressamente consignou que se tratava de
juízo de admissibilidade
e que a apreciação definitiva do mérito competiria ao
Tribunal do Júri
, não havendo, portanto, afronta ao princípio da imparcialidade.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade.

III - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Manoel Rodrigues Damasceno (ID nº 138282278, p. 21/23), o qual atesta a existência de ferimentos cortantes no braço direito e na parte posterior da coxa esquerda, compatíveis com a dinâmica narrada na denúncia e corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto aos indícios de autoria, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia com base em elementos probatórios consistentes, especialmente nos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, que apontam de forma clara e convergente o recorrente Magno Coelho de Sousa como autor das agressões descritas na peça acusatória.

Em juízo, a vítima Manoel Rodrigues Damasceno declarou que o acusado chegou ao local em uma motocicleta preta, já portando uma faca, partindo em sua direção e desferindo-lhe golpes sem qualquer discussão prévia.

A testemunha Francisco Dias Silva, presidente da Comunidade Água Branca, afirmou ter presenciado a cena, narrando que o réu desceu da motocicleta empunhando a arma branca e proferindo a frase “vou te matar”, tendo, inclusive, relatado que, dias antes, o acusado havia anunciado à comunidade a intenção de tirar a vida da vítima.

Os policiais militares Francieude Silva e Admilson Lima Pacheco Júnior, responsáveis pela diligência, confirmaram que o réu foi localizado escondido em um matagal, demonstrando comportamento de fuga e, no momento da abordagem, confessou ter se envolvido na agressão, afirmando apenas que “tinha se desentendido com a vítima por conta de dinheiro”.

Tais elementos, somados à confissão parcial do acusado e à coerência dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, constituem indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo
art. 413 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, autorizando a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, a defesa busca o reconhecimento da inexistência de dolo homicida, sustentando que os golpes desferidos não atingiram regiões vitais e não demonstram intenção de matar, requerendo, assim, a desclassificação para lesão corporal leve. Todavia, a pretensão não encontra respaldo nos autos.

As provas coligidas — em especial o depoimento da vítima Manoel Rodrigues Damasceno e da testemunha Francisco Dias Silva — revelam que o acusado foi até o local armado com uma faca, proferindo ameaças de morte e desferindo golpes contra a vítima, sendo impedido de prosseguir na agressão apenas pela intervenção de terceiros.

O laudo pericial (ID nº 138282278, p. 21-23) atestou ferimentos cortantes profundos, em locais que, embora não vitais, possuem potencial letal.

O dolo homicida, nessa fase processual, não precisa estar demonstrado com certeza, bastando indícios suficientes que autorizem o envio dos autos ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca da circunstância de
animus necandi
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente.
2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (G.N.)

Dessa forma, havendo indícios razoáveis de animus necandi, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/01/2026